Tribunal: TJSP
Processo: 9113125-85.2003.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ISS – Exercício de 1992 – Município de São Paulo - Embargos à execução julgados procedentes - Descabimento, in casu, da apuração do imposto pelo regime de estimativa - Regularidade do recolhimento do imposto pela embargante segundo os preços efetivamente praticados atestada pela perícia - Recursos oficial e voluntário da Municipalidade não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001041972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 9113125-85.2003.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO DE
OFÍCIO e Apelante MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO, é
apelado EL CASCO SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9113125-85.2003.8.26.0000 - São Paulo - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 9113125-85.2003.8.26.0000
Recorrente:
Juízo ex officio
Apelante :
Municipalidade de São Paulo
Apelado :
El Casco Serviços de Hotelaria Ltda
Comarca :
São Paulo
Voto no 39.436.
ISS
Exercício de 1992
Município de São
Paulo
-
Embargos
à
execução
julgados
procedentes
-
Descabimento,
in
casu, da
apuração do imposto pelo regime de estimativa -
Regularidade do recolhimento do imposto pela
embargante segundo os preços efetivamente
praticados atestada pela perícia - Recursos
oficial e voluntário da Municipalidade não
providos.
Vistos.
Embargos à execução fundada em
ISSQN do Município de São Paulo julgados procedentes pela
sentença de fls. 248/250, prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Mariano Leonel de Souza.
Ao recurso oficial somou-se o apelo
voluntário da Municipalidade invocando em preliminar a nulidade
da sentença, por cerceamento de defesa. Pelo mérito, bateu-se
pela inversão do resultado, com o prosseguimento da ação
executiva, aos seguintes argumentos, em resumo: conforme
dispõe o parágrafo único do art. 3o da Lei 6830/80, a dívida ativa
regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9113125-85.2003.8.26.0000 - São Paulo - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
apenas sendo ilidida por prova inequívoca a cargo do executado;
nesse sentido a sentença decidiu de forma manifestamente
contrária à prova dos autos, uma vez que a regularidade de
estimativa adotada pela Fazenda Pública quando do lançamento
do imposto não fora desconstituída, por ausência de prova
pericial; assim, o inconformismo do embargante quanto à
legitimidade do regime adotado pela Fazenda Pública, para a
cobrança do imposto não encontra respaldo legal, porquanto o
respectivo regime está previsto na Lei no9.804/84 e no Decreto no
22.740/86; por outro lado, se mantida a sentença, deve ter lugar a
redução do montante fixado em 20% do valor atribuído a causa,
com fulcro no § 4o, do art. 20 do CPC/1973.
Regularmente
processados,
com
resposta ao recurso voluntário.
Pelo acórdão de fls. 294/299, foi o
julgamento convertido em diligência para a realização de prova
pericial com vistas a apurar se a embargante pagou integralmente
o ISS no período abrangido pela CDA segundo os preços que
efetivamente praticou.
Os autos retornaram a esta Instância
recursal, com a juntada do laudo pericial acostado aos autos a fls.
353/405, complementado a fls. 437/528.
É o relatório.
Não comportam acolhida os recursos.
Cuida-se de execução fiscal fundada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9113125-85.2003.8.26.0000 - São Paulo - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
ISSQN do exercício de 1992, conforme consignado nos Auto de
Infração no 03818230-0, lavrado em 08/07/1996.
Com a oposição destes embargos, a
executada aduziu, em suma: i) a correção e validade da base de
cálculo utilizada quando da lavratura do auto de infração, diante
das sucessivas retificações pela Municipalidade desde o
enquadramento no regime de recolhimento do ISS por estimativa,
dos valores consignados a título de receita mensal estimada; ii) o
recolhimento do imposto no prazo regulamentar diante do balanço
extraído do livro diário e da DAME--estimativa; e iii) o
descabimento da multa imposta, haja vista o total cumprimento
das obrigações acessórias, segundo a convocação na Ação Fiscal
no 59.486.120, com a apresentação de toda a documentação
indicada (regularidade de documentação e emissão das notas
fiscais de serviços).
Como anotado anteriormente por esta
Turma Julgadora, os documentos anexados pelo embargante
quando da impugnação à execução foram insuficientes para
avaliar a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo
fundado no lançamento por estimativa pelo Fisco de ISSQN sobre
a atividade explorada pela embargante, sob o código 6424,
alíquota de 5% sobre o preço do serviço.
Daí a conversão do julgamento em
diligência para a realização de perícia, para os fins enunciados no
acórdão de fls. 296/299.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9113125-85.2003.8.26.0000 - São Paulo - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Assim concluiu a expert no laudo
complementar, diante dos documentos apresentados pelo
embargante:
“c. As bases de cálculo utilizadas pela
Embgda na apuração do valor do imposto cobrado (Fev/02 a
Dez/92) no Auto de Infração são totalmente incompatíveis com os
valores de receita da empresa no período e não há nos autos
nenhum demonstrativo específico da base de cálculo estimada
pela PMSP.” (sic. fls. 473).
Embora enquadrada a ora recorrida no
regime de estimativa, cabe-lhe, por óbvio, demonstrar ser o débito
pelo tributo sob referência inferior ao apurado pela
Municipalidade, segundo os preços efetivamente praticados, bem
como ser indevida a diferença pretendida, calculada segundo os
preços estimados pelo Fisco.
Como visto, pelo que apurou a perícia, a
exação não podia prosperar, descabida que se mostrou a
estimativa, que só pode ter lugar quando a escrita ou documentos
do contribuinte não merecerem fé, caso em que pode o Fisco
lançar mão do lançamento por arbitramento de que trata art. 148
do CTN.
Anote-se, por relevante, ter a Fazenda
Municipal deixado transcorrer in albis o prazo para impugnação
do do laudo pericial complementar, embora devidamente intimada
para tanto, conforme se vê a fls. 556 dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9113125-85.2003.8.26.0000 - São Paulo - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
De todo o exposto, ao fim e ao cabo, a
embargante logrou comprovar os fatos por ela alegados, devendo,
por conseguinte, merecer confirmação a sentença.
Quanto
aos
ônus
sucumbenciais,
aplicam-se, no presente caso, as normas disciplinadoras da
matéria extraídas do CPC/73, conforme orientação do Superior
Tribunal de Justiça em seu Enunciado Administrativo no 07, haja
vista cuidar-se de sentença foi proferida e publicada sob a égide
daquele velho diploma.
Como se sabe, ademais, a verba
honorária pode ser fixada no limite máximo estabelecido no artigo
20, § 3o, do CPC/73. Especialmente nas causas de grande vulto
complexidade, que demanda a produção de prova pericial para o
deslinde da questão.
Por outro lado, a fixação do quantum
devido há de tomar em conta “a) o grau de zelo do
profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço” (art. 20, §§ 3o e 4o, do
CPC/73).
Diante disso, em atenção aos critérios
legais
estabelecidos
para
o
arbitramento
de
honorários
sucumbenciais, é forçoso concluir que o volume de trabalho
realizado pelos causídicos recomendam a manutenção dos
honorários fixados na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9113125-85.2003.8.26.0000 - São Paulo - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Na conformidade do exposto, então,
meu voto propõe negar provimento aos recursos.
Erbetta Filho
Relator